Tribunal: TJPA
Processo: 0808206-08.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808206-08.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA E CÍVEL DE REDENÇÃO

SUSCITADO: 1 VARA CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0808206-08.2020.8.14.00002

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA E CÍVEL DE REDENÇÃO

SUSCITADO: 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESOLUÇÃO Nº 018/2005- GP. AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO NA ÁREA OBJETO DO PROCESSO, POSTO QUE O CONFLITO É MERAMENTE INDIVIDUAL.CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DO JUÍZO DA 1° VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA .

I.

A controvérsia surgida é se há existência de elementos suficientes para justificar a atuação da Vara Agrária em questão que envolva a reintegração de posse do objeto da lide.

II.

O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece em seu artigo 1º,
caput
, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

III.

No caso em análise, ressalto que através de uma leitura perfunctória dos autos, é possível chegar à conclusão de que se trata de divergência de registros públicos de área rural, pode como ser observado na própria petição inicial.

IV.

Havendo divergência nos registros, deveria ocorrer a atração para a Vara Agrária, no entanto, seguindo o texto da exordial, os próprios peticionantes deixam claro que na verdade o objeto da lide não é a divergência de registro e sim a suposta ocupação indevida da propriedade.

V.

Sendo assim, durante as páginas seguintes, verifica-se que se trata de alegação de suposta ocupação indevida da propriedade, de modo que o pedido está voltado para a determinação da reintegração na posse do imóvel.

VI.

Destarte, a lide em questão envolve a pretensão de um casal contra outro, de modo que há uma disputa de terra entre a parte autora e a parte ré, pelo que resta evidente o interesse eminentemente individual sobre a área em litígio.

VII.

Assim, também é patente a ausência de interesse coletivo na área objeto do processo, posto que o conflito é meramente individual. Destarte, considerando que o litígio tem natureza particular, deve ser afastada a competência da Vara Agrária.

VIII.

Conflito dirimido. Competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia para processar e julgar a referida demanda.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM. JUIZO DE DIREITO DA
Vara Agrária e Cível de Redenção
e suscitado o
MM. JUIZO DE DIREITO DA
1 vara civel e criminal da comarca de conceição do araguaia-pa
.

O presente conflito originou-se da Ação Reivindicatória CC Perdas e Danos com pedido liminar ajuizada por Luciana Duca Costa e Júnia Lucia Duca Costa, o qual pretendia por meio da referida ação, a determinação de reintegração da posse da área objeto de litígio.

Consta dos autos, que o pedido fora inicialmente distribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
que na ocasião da Audiência de Justificação, acolheu a exceção de incompetência ventilada pela parte requerida, e determinou a remessa dos autos para a Vara Agrária da Comarca de Redenção.

Por sua vez, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que se trata de conflito individual pela propriedade, não atraindo a competência da vara especializada.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, após o prévio juízo de admissibilidade, determinei a intimação do juízo suscitado para prestar informações, sendo estas devidamente prestadas no id n°
4848507.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer de id n°
5650793
, opinando pela declaração de competência do juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia
, em razão de não se tratar de litígio coletivo.

É o Relatório.

VOTO

O cerne na questão gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação Reivindicatória cc Perdas e Danos.

Conforme já relatado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
acolheu a exceção de incompetência ventilada pela parte requerida, e determinou a remessa dos autos para a Vara Agrária da Comarca de Redenção (id n° 3473414 - Pág. 2), ao argumento de se tratar de controvérsia que versa sobre a divergência de registros públicos de áreas rurais.

Por sua vez, o Juízo da Vara Agrária de Redenção alegou não haver divergência de registros públicos e se tratar de conflito individual.

A controvérsia surgida é se há existência de elementos suficientes para justificar a atuação da Vara Agrária em questão que envolva a reintegração de posse do objeto da lide.

Prima
face
, vejamos o que dispõe o artigo 167 da Constituição do Estado do Estado do Pará à cerca de Varas especializada em conflitos fundiários:

“art. 167.
Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola,
agrária
e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 30/2005 deu nova redação ao art. 167 da Constituição Estadual, a saber:

Art. 1º O artigo 167 da Constituição do Estado do Pará, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º .......................................................................................................

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. À POLÍTICA AGRÍCOLA,
AGRÁRIA
E FUNDIÁRIA, NOS TERMOS PREVISTOS PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL;

c. ...........................................................................................................

d. (revogada) e. ...........................................................................................................

§ 2º. .......................................................................................................

§ 3º. As Varas Agrárias são providas por Juízes de Direito de 2ª Entrância, na forma prevista pelo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, desde que aprovados em curso de aperfeiçoamento.

§ 4º. ........................................................................................................

§ 5º. É pressuposto para designação que o Juiz tenha sido aprovado em curso de aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pela Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado, preferencialmente com a colaboração das Universidades e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará. (
destaquei
)

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece em seu artigo 1º,
caput
, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Ademais, a citada Resolução também elencou como competência das Varas Agrárias: ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte; o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73, bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais. Vejamos:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações na área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art. 2º - A competência das Varas Agrária no que concerne aos Registros Públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei nº 6.015/73, desde que digam respeito a áreas rurais.

Art. 3º - Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.

No caso em análise, ressalto que através de uma leitura perfunctória dos autos, é possível chegar a conclusão de que se trata de divergência de registros públicos de área rural, pode como ser observado na própria petição inicial, a exemplo das seguintes passagens:

“Diante da resposta recebida dp INCRA, as requerentes tomaram conhecimento de que área objeto da matrícula n° 24.392-2CK do SIRI de Conceição do Araguaia (LOTE 207) e que compreende toda a reserva legal da propriedade, estaria sobreposta a áreas confinantes .

(...)

No levantamento documental realizado, surpreendentemente, os requerentes localizaram três matrículas relacionadas ao lote 206, que está localizado ao norte do lote 207.

(...)

Diante das informações relativas ao lote 206, as requerentes realizaram levantamento das duas cadeias dominiais relativa a este lote e apuraram que de fato existe duplicidade documental em relação a ele, e localizaram também onde iniciou tal duplicidade e quem são os titulares”

Havendo divergência nos registros, deveria ocorrer a atração para a Vara Agrária, no entanto, seguindo o texto da exordial, os próprios peticionantes deixam claro que na verdade o objeto da lide não é a divergência de registro e sim a suposta ocupação indevida da propriedade. Vejamos:

“(...) Muito embora a discussão sobre quem tem melhor documento em relação ao Lote 6 não seja objeto desta ação, a análise da situação do lote 6 é importante, porque, primeiro deixa clara a localização do referido lote 6, e consequentemente do lote 7 e segundo porque demonstra que os requeridos sao titulares, em tese, do lote 6, conforme seus documentos, mas ocupam o lote 7, que pertence as requerentes.

Esta situação importa para a presente lide para demonstrar que os lotes (6 e 7) são vizinhos, e que o título que origina os dois lotes sao diferentes, sendo o título do ITERPA de número 12 é a origem do lote 6 e o título do ITERPA de número 8 é a origem do lote 7”

Sendo assim, durante as páginas seguintes, verifica-se que se trata de alegação de suposta ocupação indevida da propriedade, de modo que o pedido está voltado para a determinação da reintegração na posse do imóvel.

Destarte, a lide em questão envolve a pretensão de um casal contra outro, de modo que há uma disputa de terra entre a parte autora e a parte ré, pelo que resta evidente o interesse eminentemente individual sobre a área em litígio.

Assim, também é patente a ausência de interesse coletivo na área objeto do processo, posto que o conflito é meramente individual. Destarte, considerando que o litígio tem natureza particular, deve ser afastada a competência da Vara Agrária.

Outrossim, considerando o disposto na Resolução nº 18/2005-GP, forçoso reconhecer que a matéria tratada nos autos não justifica a tramitação do feito na Vara Especializada, eis que à esta compete o julgamento de questões agrárias previamente definidas na Resolução já mencionada e sendo assim, remanesce a competência de Vara Comum da Comarca onde se encontra situada a área do litígio, para processar e julgar o feito.

Pelas razões expostas, acolhendo o parecer ministerial, estou dirimindo o conflito em favor do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia para processar e julgar a referida demanda.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 08/03/2022